Tribunal: TJDFT
Processo: 0718168-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE RECEBER BEM ECONOMICAMENTE APRECIÁVEL. AUSÊNCIA. MÉRITO JULGADO EM DESFAVOR DO DEVEDOR. MEDIDA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, consiste em averbação tendente a resguardar direito do exequente sobre eventuais direitos patrimoniais que vierem a ser atribuídos ao executado em outro processo, no qual litiga como demandante ou tenha expectativa de receber algum bem economicamente apreciável.
2. Em se constatando que o mérito do processo em cujo “rosto” o ora agravante pretende seja anotada a penhora foi julgado, de modo definitivo, em desfavor de seu devedor, a medida deve ser indeferida.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.